Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E GASTOS. JULGAMENTO DE CONTAS. DESPESAS VERTIDAS PARA TERCEIROS. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 1.755 do Código Civil, os tutores são obrigados a prestar contas de sua administração, submetendo ao juiz o balanço respectivo que, depois de aprovado, será anexado aos autos do inventário.

2. Conquanto seja legítimo que o curador honre compromissos do curatelado que foram firmados em momento anterior à curatela, em atenção ao princípio da razoabilidade, tal hipótese deve ser comprovada, sob pena de ser imputado ao curador a responsabilidade pelo ressarcimento de despesas que foram vertidas em benefício de terceiros, pois sem demonstração de que proporcionaram o bem-estar ou atenderam aos interesses do curatelado.

3. Recurso não provido.